Tribunal: STF
Processo: ARE 1570861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS A PARTIR DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. INSUBSISTÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUEBRA DE SIGILO EM SENTIDO AMPLO, ABRANGENDO DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. ALEGAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). FENÔMENO ACEITO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO VERIFICADA. CAMINHO PERCORRIDO PELOS CELULARES APREENDIDOS AMPLAMENTE DOCUMENTADO NOS AUTOS. RELATÓRIOS MINUCIOSOS DOS AGENTES POLICIAIS.



    MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR AMBOS OS ACUSADOS, SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E AO VASTO ACERVO DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS, OS QUAIS LEGITIMAM AS CONDENAÇÕES. ACUSADOS QUE SE ASSOCIARAM DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS DESTINADAS AO COMÉRCIO ILÍCITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DE UM DOS APELANTES. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E AGRAVANTES. FRAÇÕES DE AUMENTO QUE SE MOSTRARAM PROPORCIONAIS ÀQUELAS COMUMENTE UTILIZADAS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE, PORÉM, DE AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPUTAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. UTILIZADA CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO APURADO NOS PRESENTES AUTOS. SEGUNDA FASE. ARGUIDO AUMENTO DESPROPORCIONAL, POR CONTA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE DA MAJORAÇÃO DA PENA EM PATAMAR MAIS SEVERO. CRITÉRIO PROGRESSIVO.



    CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA A QUO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.



    PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA AO DEFENSOR DATIVO, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, AMBAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA EM VALOR APROPRIADO EM PRIMEIRO GRAU. REMUNERAÇÃO QUE ABARCA TODA A ATUAÇÃO EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS - DE UM DOS RÉUS, APENAS PARCIALMENTE - E DESPROVIDOS.



    1. Inexiste nulidade na juntada aos autos de conteúdo extraído de aplicativo de mensagens constantes no celular apreendido em poder do réu, quando a autorização judicial de quebra de sigilo de dados deu-se em sentido amplo, abrangendo tanto os dados telefônicos quanto os dados telemáticos.



    2. Não se trata de pesca probatória (fishing expedition) quando a extração dos dados da quebra de sigilo telefônico e telemático, devidamente fundamentada e autorizada judicialmente, revela casualmente pessoas ou delitos até então desconhecidos, como na hipótese dos autos. Trata-se, na realidade, de encontro fortuito de provas (serendipidade), fenômeno amplamente aceito na sistemática do processo penal do ordenamento jurídico brasileiro. 



    3. Não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia, quando o caminho percorrido pelos telefones celulares apreendidos está amplamente documentado nos autos, inexistindo quaisquer dúvidas a respeito da preservação da integridade de referida prova.



    4. Impossível a absolvição, quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas firmes declarações das testemunhas ouvidas e por consistentes relatórios policiais, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação dos acusados pelos delitos descritos na denúncia.



    5. Em respeito ao princípio da individualização da pena, o juízo tem o dever e o direito de atentar às circunstâncias específicas de cada caso concreto para determinar o aumento de pena adequado à hipótese, sendo, portanto, desarrazoada a imposição apriorística de invariáveis frações de aumento a todo e qualquer caso, somente merecendo readequação a utilização de critério de aumento ou de diminuição de pena que se mostrar flagrantemente desproporcional - e, na hipótese em tela, o aumento realizado em Primeiro Grau deu-se em conformidade com o parâmetro comumente utilizado por esta Corte.



    6. Havendo múltiplas condenações transitadas em julgado, nada obsta que parte delas sirva ao reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), na segunda fase da dosimetria, e outras para a caracterização de maus antecedentes, na primeira etapa do cálculo.



    Por outro lado, condenações referentes a fatos posteriores àqueles apurados na ação penal não podem servir de fundamento para elevar a pena-base.



    7. A existência de múltiplas condenações passadas em julgado em desfavor do réu, por desvelar a maior reprovabilidade da nova conduta praticada, legitima o recrudescimento da reprimenda em patamar maior, a fim de que se eleja a retribuição penal adequada à espécie.



    8. Não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal, o pleito voltado à providência já determinada na sentença recorrida.



    9. Não merece conhecimento o pedido de concessão de justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, por ser matéria cujo exame incumbe ao juízo de primeiro grau.



    10. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 de 2019, atualizada pela Resolução n. 5 de 2023, ambas do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA VOLTADA À DOSIMETRIA. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO NEGATIVO NA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE TÓXICOS. ALMEJADO O AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE. PROCEDÊNCIA. AGENTE QUE PRATICA NOVOS CRIMES DURANTE A FRUIÇÃO DE REGIME ABERTO MERECE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a quantidade e natureza da droga são elementos que devem ser levados em consideração na aplicação da pena dos crimes previstos na referida Lei, com preponderância sobre as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal.



    2. A prática de novos delitos durante o resgate da reprimenda em meio aberto por conta de condenação anterior é elemento que confere maior reprovabilidade à conduta, justificando o aumento da pena-base com fundamento no vetor da culpabilidade.



    3. É devida a imposição do regime fechado ao condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, quando reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente